Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706514-53.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0031463-34.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: NATALINA FRANCA DA SILVA DESPACHO Embora não se tenha logrado êxito na intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo, verifico que a referida parte, ré nos autos originários, foi citada em 21/10/2013 (ID 56535675, p. 5 dos autos principais). Dessa forma, não sendo encontrada no endereço declinado nos autos e não havendo notícia de novo endereço, considera-se intimada, na forma do art. 513, § 3o, do Código de Processo Civil. Venham os autos conclusos para julgamento. Brasília, 9 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora